Tribunal: STF
Processo: ARE 1414206
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI ESTADUAL Nº 14.505, DE 2009, DO CEARÁ. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO HONORÁRIA EM SITUAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO. VERBAS DE TITULARIDADE DOS PROCURADORES DO ESTADO. NORMA DE CARÁTER PROCESSUAL. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DA UNIÃO. MESMA RAZÃO DE DECIDIR DA ADI Nº 7.014/PR. RECURSO PROVIDO.



 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual neguei provimento a recurso extraordinário com agravo do Estado do Ceará, ao concluir pela vedação, em sede de recurso extraordinário, da reapreciação da legislação estadual para constatação da suposta violação à Constituição da República, nos termos do enunciado nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Verifico, entretanto, que a questão em análise guarda similitude com a que foi objeto da ADI nº 7.014/PR, ocasião em que decidido, de forma unânime, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ser ofensiva ao Texto Constitucional a lei estadual que, ao tratar de parcelamento de débitos, concede descontos sobre honorários de sucumbência, titularizados pelos Procuradores daquele Estado. Confira-se a ementa de tal julgado:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n. 20.634, de 2021, do Estado do Paraná. Programa estadual de parcelamento de débitos por meio do qual se concede desconto sobre honorários de sucumbência titularizados pelos procuradores daquele estado. Norma de caráter processual. Violação ao art. 22, I, e 61, § 1º, II, e, da Constituição. Competência da união para edição de norma de caráter processual. Afronta a precedentes que reconhecem a natureza remuneratória dos honorários advocatícios. Ação direta julgada procedente. 1. Em mais de uma oportunidade, esta Corte assentou que a ANAPE (Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal) é parte legítima para questionar, através de ação direta, temas afetos à remuneração da classe que representa. 2. A norma estadual, ao conceder desconto de 85% sobre honorários de sucumbência, devidos em ações tributárias e execuções fiscais ajuizadas, criou nova regência para o pagamento de honorários advocatícios, de modo a ofender a regra de competência privativa da União para legislar sobre “direito processual” (CRFB, art. 22, I). Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que os honorários advocatícios podem compor a remuneração de determinadas carreiras públicas, sujeitando-se, assim, ao teto constitucional. É uma decorrência lógica de tal premissa a noção de que o Estado não pode transigir e conceder benefício fiscal que recai sobre parcela autônoma componente da remuneração dos seus Procuradores. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.”



    (ADI nº 7.014/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 28/11/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).



    3. Tanto no caso acima citado quanto na situação da Lei nº 14.505, de 2009, do Estado do Ceará, objeto deste processo, houve tratamento por Estado-membro acerca das normas de pagamento dos honorários de titularidade dos Procuradores estaduais, matéria de natureza processual. 



    4. Resta violado, por conseguinte, o expresso no art. 22, inc. I, da Constituição da República, ocorrendo inconstitucionalidade formal deste ponto da norma estadual, pela invasão de competência privativa da União.



    5. Não me descuido da existência de decisões desta Suprema Corte referentes à mesma questão e norma estadual ora analisadas, que seguiram idêntico entendimento àquele por mim inicialmente adotado, citadas no julgado ora reconsiderado. Entretanto, observo que tais decisões foram proferidas anteriormente ao julgamento da mencionada ADI nº 7.014/PR ou foram, em razão desta, também reconsideradas. Neste sentido, cito a seguinte decisão:



    “1. Em nova apreciação da questão jurídica, tenho por relevantes os argumentos trazidos pelo Estado do Ceará, no agravo interno (eDoc. 98).



    Reconsidero a decisão proferida em 24/11/2021, na qual não conheci do recurso extraordinário (eDoc. 96), tendo em vista as novas luzes da jurisprudência desta Suprema Corte, estabelecidas no julgamento da ADI 7014.



    (...)



     Essa compreensão diverge do entendimento do Supremo quanto à matéria, que, na análise da ADI 7014, concluiu que a lei do Estado do Paraná, ao criar nova regência para o pagamento dos honorários dos Procuradores, teria ofendido a regra de competência privativa da União para legislar sobre direito processual:”



    (RE nº 1.344.083-AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, j. 25/04/2023, p. 28/04/2023).



    6. Do quanto exposto e apreciado, reconsidero a decisão objeto do agravo regimental, para dar provimento ao agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário para, desde logo, prover o recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará profira novo julgamento, estabelecendo os honorários sucumbenciais fixados em favor dos Procuradores do Estado recorrente, de acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte na ADI 7014.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator